Tribunal: TJES
Processo: 5002298-03.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002298-03.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA AUXILIADORA DE FREITAS CRISSAFF
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002298-03.2023.8.08.0024

RECTE.: REGINA AUXILIADORA DE FREITAS CRISSAFF

RECDA.: MAGAZINE LUIZA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. ESTORNO NÃO REALIZADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6433431. Contrarrazões Id. 6433538, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6433431), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6433426), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “POSTO ISSO, nos autos do processo n°. 5002298-03.2023.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida a pagar ao autor indenização por danos materiais no valor de R$ 577,04 (quinhentos e setenta e sete reais e quatro centavos) com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar da data do efetivo prejuízo (25/11/2022).”

Trata-se de ação reparatória de danos, sob argumento de que a empresa ré/recorrida falhou na prestação de serviço em não entregar produto comprado pela autora em plataforma digital. Afirma que após longa espera pelo recebimento, requereu o cancelamento do pedido, contudo, a empresa disse ser necessário o envio do produto, sendo que a autora sequer o recebeu. Após nova reclamação, a ré efetuou o cancelamento do código postal para retorno do produto, mas impediu que a autora requeresse novamente o cancelamento da compra e o retorno do valor pago. Tentou resolver a questão no Procon, mas sem êxito, razão pela qual requereu restituição em dobro do valor pago e danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que a situação vivenciada enseja lesão moral tendo ainda perdido tempo tentando resolver a questão.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dito isto, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço da ré em não entregar o produto (aspirador de pó) comprado pela demandante e não entregue, vez que a condenada não interpõe recurso inominado, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto a averiguação se os atos praticados pela empresa ré são capazes de violar a personalidade jurídica da autora.

Nesse sentido, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, evidenciado a negligência da empresa recorrente para entregar o produto comprado pela consumidora ou ao menos devolver o valor pago, instando consignar ainda que a autora objetivou a resolução da lide em vias administrativas (Id. 6433399), sem sucesso, sendo o ingresso em juízo a única e última medida possível,
de modo que se vota pela
reforma
da r. sentença
para reconhecer
ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, em parte, no sentido de
fixar
o
quantum
indenizatório
em
R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrente sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença, para fixar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção e juros a partir do julgamento em Sessão designada. Mantido os demais termos da r. sentença guerreada.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)